Tribunal: TCU
Processo: 018.906/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 170558 (Objeto: Trata-se de autuação fiscal de número 10855-725.131/2019-14, a qual tem como objeto a cobrança de tributos federais, especificamente IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IRRF. O crédito tributário lançado pelas autoridades fiscais resultou no ajuizamento da ação cautelar fiscal de número 5002490-14.2020.4.03.6102, a qual foi deferida, culminando no bloqueio da totalidade dos bens da empresa autuada.Destaca-se que o bloqueio integral dos bens da empresa está causando graves prejuízos ao andamento das atividades empresariais, comprometendo a sua capacidade de operar e honrar compromissos financeiros, o que pode resultar na inviabilidade econômica dessa.Importante mencionar que o sócio administrador da empresa autuada, o Sr. Jose Geraldo Zana, conta com mais de 60 anos de idade, conforme documento de identidade em anexo. Diante disso, o caso se enquadra nas disposições do artigo 86, inciso VI do RICARF, que prevê preferência no julgamento de processos em que figure como parte pessoa idosa.Ademais, O PROCESSO ENCONTRA-SE PENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO DESDE 08 DE NOVEMBRO DE 2021, apesar das reiteradas solicitações para que o feito fosse encaminhado a uma das turmas desse Egrégio Tribunal, conforme previsão do artigo 86, inciso VII, do RICARF, que trata da preferência nos casos em que exista ação cautelar fiscal com bloqueio de bens.)

Inteiro teor:
Acórdão 9601/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), relacionadas à não aplicação de norma administrativa que garantiria a prioridade na tramitação de processos em que o administrador é idoso e há cautelar fiscal em andamento. Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente a irregularidade ou ilegalidade que enseje atuação desta Corte de Contas no caso concreto; considerando que, pelo teor da petição acostada pela representante (peça 1, página 4), verifica-se que, segundo manifestação do Carf, a solicitação de atribuição de priorização do processo teria sido acatada, tendo sido atribuída prioridade máxima ao processo da representante; no entanto, por questões relacionadas ao volume do estoque de processos, não foi possível estimar uma data para julgamento; considerando que, desse modo, não foi possível constatar inércia do Carf; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão à representante e ao Carf; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.906/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Ministério da Fazenda - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1.2. Representante: Mult Beef Comercial Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: Gustavo de Godoy Lefone (325505/OAB-SP), representando Mult Beef Comercial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.